Tribunal: TCU
Processo: 029.088/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou acompanhamento realizado com o objetivo de aplicar técnicas de análise de dados com vistas a avaliar as atividades desenvolvidas pelas unidades do Sistema S.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pelo Serviço Social da Indústria e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial ao Acórdão 532/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento no art. 287 do Regimento Interno do TCU, dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar os embargantes, o Sesi/PI e o Senai/PI quanto ao teor desta decisão.